Tribunal: TJMT
Processo: 1060423-26.2025.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060423-26.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 03.584.647/0001-04 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (EMBARGADO), JOSLAINE FABIA DE ANDRADE - CPF: 780.867.951-87 (ADVOGADO), CURTUME ARAPUTANGA S.A. - CURTUARA - CNPJ: 01.395.652/0001-35 (EMBARGADO), CURTUME JANGADAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
AD EXITUM
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a extinção sem resolução de mérito de ação monitória ajuizada para cobrança de honorários advocatícios decorrentes de contrato de prestação de serviços jurídicos com cláusula
ad exitum
.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à interpretação do art. 700 do CPC; (ii) se houve omissão quanto à análise da cláusula 2.4 do contrato; (iii) se existe contradição na fundamentação; e (iv) se os requisitos para prequestionamento foram atendidos.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado analisou expressamente os requisitos da ação monitória e concluiu que o contrato de honorários advocatícios com cláusula
ad exitum
, desacompanhado de prova do êxito obtido ou da utilização dos créditos pelas contratantes não constitui prova escrita suficiente para embasar a pretensão monitória.

Quanto à cláusula 2.4 do contrato, o acórdão reconheceu sua existência, mas consignou que o embargante não demonstrou que as embargadas efetivamente utilizaram os créditos apurados, e que a mera emissão de notas fiscais não comprova a implementação da condição contratual.

A interpretação do contrato à luz dos arts. 112 e 113 do CC, não demanda manifestação específica quando o acórdão já analisou o conteúdo das cláusulas contratuais e concluiu pela ausência de prova da ocorrência do fato gerador da obrigação.

O embargante não requereu, em momento oportuno, a conversão da ação monitória em procedimento comum, tendo manifestado expressamente interesse no julgamento antecipado da lide.

Os embargos de declaração, ainda que destinados ao prequestionamento, exigem o preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

IV. Dispositivo e tese

Embargos Rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Não configura omissão a ausência de manifestação específica sobre dispositivos legais quando o acórdão já enfrentou de forma fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. 2. Os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento exigem a demonstração efetiva de omissão, contradição ou obscuridade, não bastando a simples menção a dispositivos legais.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
NELSON WILIANS ADVOGADOS
em face do acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra o
FRIGORÍFICO REDENTOR S/A, CURTUME ARAPUTANGA S.A. e CURTUME JANGADAS S/A,
para manter a sentença singular que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação monitória ajuizada para cobrança de honorários advocatícios no valor de R$ 257.966,12, decorrentes de contrato de prestação de serviços jurídicos com cláusula
ad exitum
.

O embargante alega que o acórdão interpretou equivocadamente o art. 700 do CPC ao exigir prova de obrigação líquida, certa e exigível, quando a lei apenas requer prova escrita sem eficácia de título executivo.

Salienta que não houve análise adequada da cláusula 2.4 do contrato, que estabeleceria hipótese autônoma de exigibilidade desvinculada do êxito judicial.

Sustenta que não foi aplicado corretamente o art. 700, §5º, do CPC, que prevê a conversão do procedimento monitório em comum.

Argumenta a ocorrência de contradição no acórdão, ao afirmar que a prova documental possui idoneidade, mas seria insuficiente para embasar a ação monitória.

Prequestiona os artigos 700, caput e §5º, do CPC e 112, 113, 422 e 884, todos do CC.

Sob tais argumentos, requer o provimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas.

Contrarrazões (ID 357644872), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

A alegada omissão quanto à interpretação do art. 700 do CPC não se verifica.

Isto porque, os requisitos da ação monitória foram analisados de forma expressa, ressaltando que o contrato de honorários advocatícios com cláusula
ad exitum
, desacompanhado de prova do êxito obtido ou da utilização dos créditos pelas contratantes, não constitui prova escrita suficiente para embasar a pretensão monitória.

Ressalta-se que a prova escrita mencionada no art. 700 do CPC deve demonstrar a existência de obrigação que preencha tais características, ainda que não possua eficácia de título executivo.

Além disso, o acórdão deixou consignado que a mera apresentação do contrato e das notas fiscais emitidas unilateralmente não comprova a implementação da condição suspensiva pactuada, qual seja, o êxito na prestação dos serviços ou a utilização dos créditos pelas contratantes.

Quanto à cláusula 2.4 do contrato, o acórdão reconheceu a existência da cláusula que estabelece o pagamento de honorários caso as contratantes se valham dos créditos apurados via compensação, suspensão do pagamento ou reconhecimento contábil. Entretanto, consignou que o embargante não demonstrou que as embargadas efetivamente utilizaram tais créditos, e que a mera emissão de notas fiscais não se mostra suficiente para comprovar a implementação dessa condição contratual.

A interpretação do contrato à luz dos artigos 112 e 113 do CC, não demanda manifestação específica quando o acórdão já analisou o conteúdo das cláusulas contratuais e concluiu pela ausência de prova da ocorrência do fato gerador da obrigação.

Vale ressaltar que a questão não envolve dúvida interpretativa sobre o alcance das cláusulas, mas sim a constatação de que o embargante não comprovou os fatos que ensejariam o acolhimento da ação monitória.

Na hipótese, não existe dúvida sobre a idoneidade dos documentos apresentados, mas sim certeza quanto à sua insuficiência para demonstrar a existência de obrigação.

Ademais, o acórdão registrou que o embargante não requereu, em momento oportuno, a conversão da ação monitória em procedimento comum, tendo inclusive manifestado expressamente seu interesse no julgamento antecipado da lide.

Desta feita, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026